Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-18.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706249-18.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROGERIO NEVES MARQUES DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a aparente ausência de fundamentação da sentença, visto que não há como aferir as razões de decidir do Juízo de Primeiro Grau, apenas sua conclusão de que o apelante é parte ilegítima para a demanda. A sentença não explica quais os fundamentos jurídicos que justificam a conclusão do Juízo, o que, a princípio, impede que o Colegiado analise suas razões de decidir. Manifestem-se, na mesma oportunidade, sobre a ausência de intimação das partes para manifestarem-se sobre a legitimidade ativa antes da extinção. Há aparente ofensa ao disposto nos arts. 10 e 489, § 1 o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator